Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, reconhecendo o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 a todos os substituídos, ativos e inativos, afastando ainda alegações de excesso de execução e de suspensão em razão de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. Não há omissão quando a decisão examina suficientemente as matérias relevantes para o desate da lide, ainda que não responda expressamente a todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada seja apta a afastá-los de forma implícita.
5. No caso, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais: (i) extensão dos efeitos da sentença coletiva a todos os substituídos, inclusive aposentados; (ii) inexistência de efeito suspensivo decorrente da ação rescisória; (iii) inaplicabilidade do Tema 864 do STF; (iv) correção dos cálculos conforme a EC no 113/2021; (v) ausência de risco ao erário apto a justificar suspensão.
6. O embargante, a pretexto de vícios formais, pretende apenas rediscutir fundamentos de mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado examina, de forma suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não aprecie um a um todos os argumentos das partes.
3. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração também exigem a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 969 e 1.022; EC no 113/2021; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.135.142/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 19/12/2017.